Tribunal: TCU
Processo: 006.211/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio CONV. 0006/2004-MI, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 502340, funçãonull, que teve como objeto Reconstrução de Ponte em Estrutura Mista - Aço / Concreto Sobre o Rio Muriaé, com Vão de 34,00m e 7,20m de Largura, no Município de Muriaé -MG. (no da TCE no sistema: 3557/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 7042/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR, contra Odilon Paiva Carvalho por não comprovar a regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 502340 (peça 7), firmado com o município de Muriaé/MG para reconstrução de ponte sobre o Rio Muriaé. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, conforme análise da AudTCE, houve o transcurso de prazo superior a três anos entre a emissão do Parecer Técnico 094/05/FNSM (peça 21, p. 6-7), em 25/4/2005, e do Parecer Técnico 020/2009-RGA (peça 21, p. 8-9), em 4/9/2009, configurando a prescrição intercorrente, conforme disposto no art. 8o da citada Resolução-TCU 344/2022; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), que corroboram a ocorrência da prescrição intercorrente e a impossibilidade de exigir o débito apontado nos autos ou de aplicar sanção ao responsável; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 4o, 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação e da instrução à peça 83 ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 006.211/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Odilon Paiva Carvalho (XXX.842.406-XX). 1.2. Unidade: Municipal de Muriaé/MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.